Tribunal: STF
Processo: RHC 249808
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por P.S.P. contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 941.719/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.(edoc. 43)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido da imputação relativa ao crime de estupro de vulnerável, pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Na sequência o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, para condenar o paciente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado para ambas as partes em maio de 2019.



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, a fragilidade do acervo probatório que lastrou a sentença condenatória, violados os princípios da presunção de inocência, “in dubio pro reo” e do devido processo legal. 



    Em decorrência, requer



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com o objetivo de restabelecer a sentença absolutória proferida em primeira instância, que corretamente reconheceu a insuficiência probatória e absolveu o recorrente, nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal; 



    2. A anulação da condenação imposta pela instância superior e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, por violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, diante da ausência de provas cabais e irrefutáveis que fundamentem a condenação do recorrente, especialmente em respeito ao princípio in dubio pro reo.”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem, mediante parecer assim ementado:



    RO EM HABEAS CORPUS.NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. AÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU ABUSO NA DECISÃO ATACADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Não provimento do recurso.(edoc. 73)



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica, porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático probatório para serem acolhidos. 



    2. Neste caso, os elementos probatórios convergem para confirmar a tese acusatória de ocorrência de crimes contra a dignidade sexual, de modo que eventual desconstituição de tais conclusões depende de novo balizamento fático, a ser feito por meio de incursão verticalizada na seara probatória, providência inviável nessa angusta via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.(edoc. 43)



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão questionado:



    “Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos que reproduzo a seguir, naquilo que interessa à espécie (e-STJ fl. 532):



    No caso dos autos, cumpre destacar que, após ampla instrução, foi proferida decisão condenatória, o que reforça a inviabilidade da análise do pedido de reconhecimento de inocência em sede de habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário. Caso contrário, se estaria transmutando-o em sucedâneo de revisão criminal. Ao reexaminar o teor da sentença condenatória, o Tribunal de origem ressaltou que além das palavras das vítimas, que descreveram, detalhadamente, os fatos, há outros elementos que corroboram as informações transmitidas pelas vítimas, como o laudo psicológico das vítimas. Além disso, há outros elementos que comprovam a autoria e a materialidade delitiva, inclusive a confissão parcial do acusado (e-STJ, fls. 30-31). Importante ressaltar que, em crimes dessa natureza, cometidos, no mais das vezes, no interior dos lares, acobertados pelo silêncio de vítimas, que, na maior parte das vezes, sequer possuem idade e discernimento suficiente para compreender a anormalidade e a violência contida na situação vivenciada. Por isso, a palavra das vítimas — quando obtida por meio de depoimento que tenha em conta a situação de vulnerabilidade, e corroborada por outros meios de prova — é meio essencial para a comprovação de crimes dessa espécie. Neste caso, os elementos probatórios convergem para confirmar a tese acusatória de ocorrência de crimes contra a dignidade sexual das duas vítimas, de modo que eventual desconstituição de tais conclusões depende de novo balizamento fático, a ser feito por meio de incursão verticalizada na seara probatória, providência inviável nessa angusta via do habeas corpus. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, mutatis mutandis: (...)” 



    Como visto, o Tribunal de Justiça conclui pela existência de provas suficientes, coesas e harmônicas, para a condenação do recorrente, além das declarações da genitora dos ofendidos e do laudo psicológico.(edoc. 6, p. 12)



    Como visto, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para fins de absolvição do recorrente, seria necessária a profunda análise do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a pacífica jurisprudência da Corte. A esse respeito, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente